Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-62.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-62.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILENE OLIVEIRA ROSA - CPF: 794.290.411-34 (RECORRENTE), WATSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.292.911-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir, especialmente pelo fato de não ter ocorrido o exaurimento da via administrativa.

2. A Reclamante comprovou nos autos, através dos comprovantes anexados, o pagamento mensal do financiamento contratado da reclamada. O banco, por sua vez, deixou de demonstrar os motivos pelos quais a autora teve seus dados inseridos perante os órgãos de proteção ao crédito, uma vez que pelo extrato apresentado pela empresa inexistiam valores inadimplidos na data da inscrição.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado aquém da quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte
reclamada
em face da sentença de
procedência da pretensão inicial
, sob fundamento de que a parte reclamante comprovou a inscrição indevida de seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, declarando inexistente o débito e condenando a requerida a indenizar a autora pelos danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A reclamada suscita preliminar de
falta de interesse de agir
, afirmando que a reclamante não buscou, administrativamente, a solução do problema e que a inscrição já foi baixada. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento que a autora permaneceu inadimplente com a 13a parcela, quitando a subsequente, o que causou inversão de parcelas, de modo que as cobranças realizadas são lícitas. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e que a correção monetária e os juros sejam aplicados da data do arbitramento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ausência de Interesse de Agir

A recorrente requer a reforma da sentença, ante a falta de interesse de agir da parte autora por necessidade do esgotamento da via administrativa.

Pois bem, com o advento da Constituição Federal de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5, XXXV), o esgotamento da via administrativa não é condição para ajuizamento da ação. O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental, não sendo cabível impor esta obrigação ao consumidor, considerando ainda a ausência desta exigência em lei.

Aliás,
tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir, especialmente pelo fato de não ter ocorrido o exaurimento da via administrativa. N.U 1049347-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A Reclamante propôs a presente
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais
em face do Banco Pan-americano, alegando que realizou um financiamento de veículo no valor de
R$ 17.858,88 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
, parcelados em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 558,09 (quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) e que, apesar da quitação mensal das parcelas, teve o nome indevidamente negativado pelo banco.

Anexou extrato de negativação, comprovantes de pagamento de junho/2020 até janeiro/2021 e contrato firmado entre as partes.

A instituição financeira alega que o reclamante cometeu um equívoco ao quitar a 14a parcela do financiamento ao invés da 13a, razão pela qual as parcelas que foram pagas a sua sequência, foram invertidas através de estorno para redução da inadimplência, restando ao final, uma parcela em aberto. Sustenta que a autora não apresentou o pagamento da parcela de n. 13, com vencimento em 15/08/2020, razão pela qual o banco, realizou a cobrança pertinente que se deu de maneira regular e legítima.

O juízo de primeiro grau analisou de maneira escorreita as provas contidas nos autos e concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, fundamentando que
“a negativação discutida, se refere a parcela com vencimento em 15.12.2020 (id. 47270410), sendo que a autora apresenta no id. 47270421 comprovante de pagamento da parcela com vencimento em 15.12.2020 demonstrando que as parcelas foram devidamente regularizadas quanto ao vencimento, não havendo justificativa para o Banco inserir o nome da autora nos órgãos de restrição. Além disso, ainda que o Banco continue efetuando o redirecionamento mensal das parcelas, observa-se que registrou o pagamento da parcela com vencimento em dezembro dia 08.12 (antes do vencimento – id. 54934100), de modo que a negativação apresentada pela autora estava ativa em 18.01.2021 (id. 47270410), tendo transcorrido o lapso temporal de cinco dias uteis devido para a reclamada regularizar a situação”
(sic – id. 92210972).

Isso porque, do próprio extrato demonstrativo de operações colacionado pela reclamada no id. 92210954, verifica-se que na data da inscrição (18/01/2021) a autora não possuía débitos:

Aliado a isso, percebe-se
que o pagamento efetuado pela parte autora em 16/09/2020 – ID 92209532, não foi inserido no demonstrativo da reclamada
ou por ela impugnado, o que corrobora as alegações da reclamante de que se mantinha-se adimplente com as parcelas mensais quando teve seus dados inscritos perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, uma vez que a parte demandante demonstrou a inexistência de débitos á época da inscrição negativa, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços da reclamada, devendo, portanto,
ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito
.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia nos autos da existência de inscrições negativas preexistentes em desfavor da reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, fixado aquém do valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Quanto aos
juros e a correção monetária
, a sentença não merece reforma, visto que por se tratar de relação contratual os juros incidem da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária é devida a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),

tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022